Tribunal: TJDFT
Processo: 0741625-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AJUSTES NO SAPRE. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.
2. Antes da análise do RE 870.947, o STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015.
3. O STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E.
4. Na hipótese dos autos, a Exequente, ao ajuizar o cumprimento individual de sentença, em 19/8/2022, colacionou planilha de cálculo em que aplica o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida a partir de janeiro de 2001. Apresentada a impugnação – na qual o próprio Executado ratifica que a Exequente utilizou como índice de correção o IPCA-E –, essa foi acolhida na origem, determinando o magistrado a quo a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos nos parâmetros estipulados, inclusive a aplicação da TR, dando ensejo ao presente recurso.
5. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual deve ser provido o presente recurso para determinar a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida.
6. Segundo o decidido nos Temas de Repercussão Geral nos 28 e 792 do STF, é cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, desde que observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.
7. Em que pese o valor incontroverso estar abaixo do teto de expedição de RPV – 10 (dez) salários-mínimos, possível cobrança da parte incontroversa deve ocorrer por meio de expedição de precatório, tendo em vista o valor total da execução pleiteada, a fim de evitar a burla à fila de pagamentos, manter o planejamento financeiro da Fazenda Pública e respeitar a isonomia entre os credores do ente público.
8. Na hipótese dos autos, o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios, pois, para que seja possível a expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE. A imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis valores posteriores a serem expedidos, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual.
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.